Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. ESTELIONATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. PRESENTE PRESSUPOSTO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PERICULOSIDADE E REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Por não se vislumbrar outros meios para a contenção de uma pessoa habitual na prática de delitos contra o patrimônio, inclusive com condenação, mantém-se a sua prisão preventiva.
2. Ordem denegada.